Tribunal: STF
Processo: RE 91023
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA. A LEI NÃO DISTINGUE ENTRE PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO
E PRIVADO. UMAS E OUTRAS ESTAO SUJEITAS A MULTA IMPOSTA AO
EMPREGADOR. APLICAÇÃO, NO CASO, DOS ARTS. 79, II, E 82 DA LEI N
3.807, DE 26.08.1960, VIGENTE AO TEMPO.